Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-35.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000380-35.2014.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: DILMA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, SAULO REIS PINTO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Conforme sabido, para proceder a uma análise do mérito, o magistrado deve verificar, inicialmente, se estão presentes as condições da ação, que consistem no interesse de agir e na legitimidade ad causam, conforme previsão do art. 17, do CPC

Assim, não há falar em ausência de interesse de agir da autora/apelada, vez que o pedido de cobrança é alicerçada na ausência de pagamento de verbas salariais inadimplidas pelo gestor Municipal.

É cediço que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, I e II do CPC).

O réu, ora apelante não se desincumbiu da prova de que efetuou o pagamento da quantia pleiteada em juízo pela autora referente ao 13° salário do ano de 2012, adicionais regência de classe e atividade complementar do mês de dezembro de 2012. Ao revés, admitiu a ausência de dados e documentos que comprovem o pagamento dos salários referentes à gestão anterior.

Aceitar o inadimplemento do réu diante do trabalho efetivamente prestado pela autora seria, além de consagração do locupletamento ilícito, violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0000380-35.2014.8.05.0190 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE PAU BRASIL e apelada DILMA BARBOSA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.